Tribunal: STF
Processo: RE 226061
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO. CLÁUSULA DE DESCONTO
ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
1. Não tendo sido
apreciada, pela instância a quo, a questão constitucional suscitada
no recurso extraordinário (artigos 8º, I e II e 114, § 2º),
impossível o seu conhecimento por ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Ainda que superado tal
óbice, eventual contrariedade à Constituição se daria de forma
indireta ou reflexa, a depender da prévia análise da legislação
infraconstitucional, o que também inviabiliza a admissão do apelo
extremo.
3. Agravo regimental improvido.